Tribunal: TJDFT
Processo: 0702632-08.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702632-08.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ARM - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que não foi juntado pelo apelante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ARM - NP, os atos constitutivos da pessoa jurídica, tampouco os de sua representante, a Sociedade Corretora Paulista S/A (SOCOPA), de modo a se averiguar a constituição da procuração ao ID 39388475. Dessa forma, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar sua representação processual. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator